Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-40.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-40.2021.8.14.0065

APELANTE: SILVANDIRA DO NASCIMENTO ALENCAR BARBOSA

APELADO: GERALDO DIVINO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE QUINHÃO. SENTENÇA ANULADA PARA INTIMAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo espólio de José Raimundo de Alencar contra sentença que julgou improcedente a habilitação de crédito requerida por Geraldo Divino dos Reis no valor de R$ 143.327,85, assegurando reserva patrimonial. A sentença também indeferiu a gratuidade de justiça ao autor da habilitação, sem determinar o recolhimento das custas processuais iniciais, o que motivou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de recolhimento das custas processuais, diante do indeferimento da gratuidade de justiça ao habilitante, deveria resultar na extinção da ação;
(ii) examinar a correção da sentença ao decidir pela reserva de quinhão antes da perfectibilização dos pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da gratuidade de justiça decidido na sentença, após atos processuais significativos, inviabiliza o cancelamento da distribuição, conforme jurisprudência consolidada (STJ - AgInt no AREsp: 1461693, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

4.

O recolhimento das custas iniciais configura pressuposto indispensável para a constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme entendimento doutrinário e precedentes do TJ-MG (AC: 10000200065340001, Rel. José de Carvalho Barbosa).

5.

Ausente o cumprimento desse pressuposto, não é possível decidir sobre o mérito da demanda, sendo necessária a intimação do autor para regularização, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada para que o autor seja intimado a recolher as custas processuais, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento de custas processuais, após indeferimento da gratuidade de justiça, impede a análise de mérito e impõe a regularização como condição para o prosseguimento da ação.

2.

A prática de atos processuais após triangularização da lide não permite o cancelamento da distribuição com base no art. 257 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC/1973, art. 257.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 1461693, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/04/2020; TJ-MG, AC: 10000200065340001, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 21/05/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000101-40.2021.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: ESPÓLIO DE
JOSÉ RAIMUNDO DE ALENCAR

ADVOGADO
:
RONE MESSIAS DA SILVA - OAB/PA 11.638

APELADO:
GERALDO DIVINO DOS REIS

ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB/CE 36.671

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de habilitação de crédito em inventário
proposto por
GERALDO DIVINO DOS REIS
em detrimento do espólio de
JOSÉ RAIMUNDO DE ALENCAR,
objetivando a inserção da cifra de R$ 143.327,85 (cento e quarenta e três mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) nos autos de transmissão
causa mortis
.

Sentença:
de improcedência da habilitação, diante da dúvida acerca do crédito em habilitação, contudo assegurando reserva de patrimônio. Gratuidade de justiça indeferida ao habilitante.

Recurso:
de apelação por

ESPÓLIO DE JOSÉ RAIMUNDO DE ALENCAR
alegando desacerto na sentença publicada eis que
(i)
dado o indeferimento da gratuidade de justiça ao Autor, deveria ser ele intimado ao recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição e
(ii)
que dada a ausência de probabilidade da existência das dívidas, não se mostrava acertada a reserva de quinhão.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 18006300.

Conclusos ao gabinete:
15 de fevereiro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta para julgamento em plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000101-40.2021.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RAIMUNDO DE ALENCAR

ADVOGADO
:
RONE MESSIAS DA SILVA - OAB/PA 11.638

APELADO: GERALDO DIVINO DOS REIS

ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB/CE 36.671

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia recursal se assenta em analisar o acerto (
ou desacerto
) da sentença que indefere a gratuidade de justiça do Requerente, bem como, indeferindo a habilitação determinou a reserva de quinhão.

Pois bem.

1.

Do indeferimento da gratuidade de justiça em sentença.

A parte Apelante sustenta que, diante do indeferimento da gratuidade de justiça do Requerente (ora apelado), deveria o juízo determinar o recolhimento das custas ainda iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Providência inaplicável na espécie.

Isso porque, o indeferimento, de fato, da gratuidade de justiça, foi decidido em sentença, inclusive após a prática de atos pela própria parte requerida (que pedia o indeferimento da gratuidade, não mais o cancelamento da distribuição).

Desta forma, não se mostra adequado que, triangularizada a lide e após a prática de diversos atos, inclusive meritórios, o processo seja todo desconstituído para que a marcha volte novamente a tramitar. Não é econômico, não é eficiente, não é lógico. Neste mesmo sentido se colhe da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada por esta Corte, não se admite o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC/1973, quando a relação jurídica processual já estiver estabelecida e encontrar-se em fase avançada. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1461693 ES 2019/0059240-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2020)

Contudo, a partir da compreensão de que as custas processuais formam os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, antes da sua perfectibilização, não poderia o magistrado
a quo
tocar no mérito da lide, dada a insubsistência procedimental.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (...) (TJ-MG - AC: 10000200065340001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/05/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2020)

Quanto à ausência de pressupostos processuais, cabe colacionar ainda aos autos os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Junior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, V. 01, "
verbis
":

O processo é uma relação jurídica e, como tal, reclama certos requisitos ou pressupostos para se formar e desenvolver validamente. Podem, ordinariamente, se agrupar em duas categorias: os subjetivos e os objetivos. Os primeiros se referem aos sujeitos do processo, que são o juiz e as partes. Manifestam-se por meio do requisito da competência e da ausência de impedimento ou suspeição do órgão jurisdicional. Do lado dos litigantes, relacionam-se com a capacidade civil de exercício, bem como com a necessidade de representação por advogado. Pressupostos objetivos são, por sua vez, os que dizem respeito à regularidade dos atos processuais, segundo a lei que os disciplina, principalmente no tocante à forma do rito, quando for da substância do ato, e à ausência de fatos impeditivos do processo.

O que se pode compreender então é que, sem o cumprimento dos pressupostos processuais, não há como o julgador se imiscuir no mérito da demanda, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor, uma vez que, o meio procedimental ainda não está perfectibilizado para sustentar a decisão de mérito a ser proferida.

Ausente as custas, não há como rejeitar ou acolher o pedido de mérito do autor, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída no capítulo da habilitação do crédito e o Autor deve ser intimado para o recolhimento das custas diante do indeferimento da gratuidade de justiça, sob pena de extinção da lide sem analise do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e ANULO A SENTENÇA
para que os autos de origem retornem à instância
a quo
e nela seja o autor (apenaldo) intimado para o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025